Tribunal: TJMT
Processo: 1012884-56.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012884-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), ROSANE MALLMANN - CPF: 830.746.001-87 (AGRAVANTE), MARLENE LOPES DE ABREU - CPF: 171.667.211-20 (AGRAVADO), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), SOLON MIALET DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 511.514.642-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. DIREITO DE PROPRIEDADE. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. LIBERAÇÃO DE ALUGUÉIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. A agravante sustenta inviabilidade de desocupação imediata em razão da atividade empresarial exercida no local, bem como ausência de mora e risco de dano inverso.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se subsiste o direito da agravada à retomada do imóvel diante da consolidação da propriedade e do término do contrato; (ii) saber se o prazo de 15 dias para desocupação atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iii) saber se é cabível a manutenção do depósito judicial dos aluguéis ou sua liberação à proprietária.

III. Razões de decidir

3.

A titularidade exclusiva do imóvel pela agravada, reconhecida por decisão transitada em julgado, assegura-lhe o direito potestativo de retomada, nos termos da Lei no 8.245/1991, sendo legítima a concessão de tutela de urgência para despejo.

4.

O contrato de locação encontra-se prorrogado por prazo indeterminado, o que autoriza a denúncia vazia mediante notificação prévia, não havendo direito subjetivo da locatária à permanência no imóvel.

5.

A alegação de preservação da empresa não se sobrepõe ao direito de propriedade, sobretudo quando a ocupação se revela juridicamente precária, devendo tal princípio ser interpretado em harmonia com a função social da propriedade.

6.

A agravante não foi surpreendida pela ordem de despejo, tendo sido previamente notificada e permanecido inerte por longo período, circunstância que afasta a alegação de boa-fé e impõe a mitigação da proteção pretendida.

7.

A fixação do prazo para desocupação deve observar a ponderação entre a continuidade da atividade empresarial e a condição de hipervulnerabilidade da proprietária idosa, cuja renda possui natureza alimentar.

8.

O prazo de 15 dias mostra-se exíguo, enquanto o prazo de 60 dias revela-se excessivo, sendo razoável a fixação de 45 dias para desocupação voluntária, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

9.

A manutenção de depósito judicial dos aluguéis não se justifica diante da certeza quanto à titularidade do bem, devendo os valores ser liberados à proprietária, por constituírem frutos civis do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O direito de propriedade autoriza a retomada do imóvel locado, não prevalecendo o princípio da preservação da empresa quando ausente título jurídico válido de ocupação. 2. O prazo para desocupação em sede de tutela de urgência deve ser fixado com base na proporcionalidade, podendo ser ampliado quando necessário à reorganização da atividade empresarial, sem prejuízo do direito do proprietário. 3. Reconhecida a titularidade exclusiva do imóvel, os aluguéis constituem frutos civis devidos diretamente ao proprietário, sendo indevida sua retenção em juízo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII e XXIII; CPC/2015, art. 300; CC/2002, arts. 1.232 e 1.314, p.u.; Lei no 8.245/1991, arts. 8o e 57.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1001655-36.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
ROSANE MALLMANN
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Despejo n.o 1002870-87.2026.8.11.0040
ajuizada por
MARLENE LOPES DE ABREU
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

A agravante sustenta, em síntese, a impropriedade da medida, em razão da natureza da atividade empresarial por ela exercida no local, na qualidade de credenciada junto ao DETRAN/MT para fabricação de placas veiculares, cuja realocação abrupta se mostra inviável e contrária ao princípio da preservação da empresa.

Aduz, ainda, a inexistência de mora de sua parte, atribuindo a controvérsia acerca dos pagamentos a litígio familiar entre a agravada e seu ex-cônjuge, do qual afirma ser terceira de boa-fé.

Por fim, assinala o grave e iminente prejuízo financeiro e operacional que a desocupação no exíguo prazo fixado poderá ocasionar, caracterizando o
periculum in mora inverso
.

Postula a concessão do efeito suspensivo ativo, a fim de suspender imediatamente a ordem de despejo e o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária, evitando-se, assim, a ocorrência de danos graves e de difícil reparação à agravante.

No mérito, requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a decisão interlocutória agravada, a fim de indeferir o pedido de tutela de urgência para despejo, ou, subsidiariamente, conceder prazo estendido para desocupação voluntária do imóvel, em período razoável que permita à agravante a realocação de sua atividade empresarial, com a devida organização e minimização de prejuízos, facultando-se, ainda, o depósito dos aluguéis em em juízo ou a quem o este indicar.

Foi
deferido parcialmente
o pedido de antecipação da tutela recursal para
suspender
a ordem de despejo imediato (15 dias), concedendo à agravante o prazo de
60 (sessenta) dias
corridos para a desocupação voluntária do imóvel, contados a partir da intimação desta decisão, a fim de viabilizar a mudança de sua estrutura empresarial sem prejuízo à continuidade de suas atividades.

E
condicionado
a manutenção da liminar recursal ao depósito judicial, pela agravante, dos aluguéis que se vencerem no curso deste prazo e da demanda, vedando-se, por ora, o levantamento de valores ou o pagamento direto a qualquer das partes litigantes (agravada ou seu ex-cônjuge), até ulterior deliberação do mérito ou saneamento da fase instrutória na origem (ID. 356617399).

A agravada,
MARLENE LOPES DE ABREU
, apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, com pedido de reconsideração da decisão liminar (ID 356782391). Preliminarmente, invoca a proteção do Estatuto da Pessoa Idosa, sustentando que, aos 72 anos, aposentada por incapacidade permanente e portadora de enfermidades crônicas, dentre elas a fibromialgia, reconhecida como deficiência pela Lei no 15.176/2025, seu direito de propriedade, bem como os frutos dele decorrentes, possui natureza alimentar, devendo prevalecer sobre o interesse meramente comercial da agravante.

No mérito, alega que a locatária tinha ciência inequívoca da situação litigiosa do imóvel desde a notificação extrajudicial de 31/10/2024, reiterada em 01/09/2025, tendo permanecido inerte por opção, assumindo o risco de eventual desocupação compulsória. Destaca que as notificações continham os dados do processo de extinção de condomínio, que tramitava sem segredo de justiça, sendo plenamente previsível o desfecho da demanda. Acrescenta que os comprovantes de pagamento juntados pela agravante evidenciam atraso reiterado nos aluguéis, caracterizando mora.

Aduz, ainda, que o imóvel já se encontra anunciado para venda, sendo que a permanência da agravante inviabiliza a alienação, agravando os prejuízos suportados. Ressalta, também, a existência de incongruência entre a decisão proferida neste agravo e aquela exarada nos autos
da Ação de Extinção de Condomínio no 1016616-90.2024.8.11.0040
, na qual foi concedido ao ex-cônjuge da agravada prazo de 15 dias para desocupação, ao passo que à locatária foi deferido prazo significativamente superior.

Diante disso, requer o restabelecimento do prazo de 15 dias fixado na origem ou, subsidiariamente, sua redução para 30 dias corridos, com cômputo do período já decorrido, bem como a liberação dos valores depositados em juízo e a determinação de pagamento direto dos aluguéis vincendos em sua conta bancária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto por
ROSANE MALLMANN
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da
Ação de Despejo n.o 1002870-87.2026.8.11.0040
ajuizada por
MARLENE LOPES DE ABREU
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a desocupação do imóvel locado no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Verifico, de plano, que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, estando presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual conheço do recurso.

Inicialmente, cumpre assentar que a questão relativa à titularidade dominial do imóvel objeto da lide encontra-se definitivamente resolvida. Conforme consta dos autos, a propriedade integral do bem, matriculado sob o no 31.667, foi consolidada em favor da agravada,
Marlene Lopes de Abreu,
por força de sentença proferida na
Ação de Extinção de Condomínio no 1016616-90.2024.8.11.0040,
integralmente confirmada por este Egrégio Tribunal em sede de apelação e embargos de declaração, com trânsito em julgado certificado em
18/03/2026
. Trata-se, portanto, de matéria acobertada pela coisa julgada material, sobre a qual não subsiste qualquer controvérsia.

Diante desse contexto, conclui-se que a agravada é titular de direito potestativo de retomada do imóvel, seja com fundamento no art. 8o da Lei no 8.245/91, que assegura ao adquirente de imóvel locado o direito de denunciar o contrato de locação, seja com fundamento no art. 57 do mesmo diploma legal, que autoriza o locador a denunciar, por escrito, a locação por prazo indeterminado, mediante concessão de prazo de 30 dias para desocupação. Ambos os fundamentos corroboram a legitimidade da pretensão de retomada, considerando que o contrato originário, firmado em 01/02/2022, com prazo determinado de um ano, encontra-se vencido desde 01/02/2023, passando a vigorar por prazo indeterminado.

Acrescente-se que o referido contrato foi celebrado unilateralmente pelo ex-cônjuge da agravada,
Sebastião Carlos
, sem a anuência da então coproprietária, em violação ao disposto no art. 1.314, parágrafo único, do Código Civil, que veda a qualquer condômino conferir a terceiros a posse, o uso ou o gozo da coisa comum sem o consentimento dos demais. Tal circunstância, embora não descaracterize, por si só, a relação locatícia estabelecida, fragiliza significativamente a posição jurídica da agravante e afasta a presunção de estabilidade possessória que, em regra, ampara o locatário.

Nessa linha, o fundamento jurídico para o despejo permanece hígido e não foi afastado pelas razões recursais, circunstância já reconhecida por este Relator na decisão liminar proferida no curso do agravo.

A controvérsia recursal, portanto, não reside no acerto ou desacerto do deferimento da tutela de urgência em si, mas na
adequação do prazo fixado para a desocupação voluntária do imóvel
, tema que reclama exercício de ponderação à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

De um lado, apresenta-se o interesse da agravante,
Rosane Mallmann
, empresária titular da empresa "Moura Placas Automotivas Ltda", credenciada junto ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso para fabricação de placas veiculares, conforme alvará válido até 31/12/2026 (ID 356238853). Tal atividade, embora exercida por particular em regime de credenciamento, possui vinculação a órgão estatal e demanda instalações e autorizações específicas cuja obtenção e transferência não se perfectibilizam em prazo exíguo.

De outro lado, impõe-se considerar a situação da agravada,
Marlene Lopes de Abreu
, pessoa idosa de 72 anos, aposentada por incapacidade permanente junto ao INSS, portadora de múltiplas enfermidades crônicas, cuja renda líquida mensal, após os descontos de empréstimos consignados, não alcança sequer um salário mínimo.

Conforme consta dos autos, a agravada depende dos frutos do imóvel para custear tratamentos médicos e a aquisição de medicamentos de uso contínuo, encontrando-se em evidente situação de hipervulnerabilidade, a atrair a proteção prioritária assegurada pelo art. 3o do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003).

Diante desse contexto, a fixação do prazo de desocupação exige exercício de equilíbrio que não descure de nenhuma das posições jurídicas em confronto.

Aspecto de extrema relevância para a definição do prazo adequado reside na constatação, extraída dos próprios autos, de que a agravante não foi surpreendida pela ordem de despejo. Com efeito, conforme consta dos autos, a locatária recebeu a primeira notificação extrajudicial em
31/10/2024
, na qual a coproprietária manifestou expressamente sua oposição à continuidade da locação e concedeu prazo de 30 dias para desocupação (ID. 356784384).

Posteriormente, em
01/09/2025
, foi entregue segunda notificação formal, por intermédio do Oficial Registrador do Cartório do 1o Ofício de Sorriso, já fundamentada na consolidação da propriedade por adjudicação (ID. 356784378).

As notificações continham referência expressa ao processo de
Extinção de Condomínio no 1016616-90.2024.8.11.0040
, que tramitava sem segredo de justiça, conferindo à agravante pleno acesso ao seu conteúdo e ao resultado ali proferido. Não obstante, a locatária optou por permanecer no imóvel, sem adotar providências concretas para reorganização de suas atividades empresariais ou busca de novo local.

Tal conduta, longe de evidenciar a boa-fé alegada, revela a assunção voluntária de risco. A agravante, na condição de empresária e ciente da instabilidade jurídica de sua ocupação, deixou transcorrer mais de 16 meses desde a primeira notificação sem adotar qualquer medida de planejamento para eventual desocupação.

Essa circunstância deve ser sopesada na fixação do prazo, porquanto não se pode premiar a inércia deliberada da parte que, dispondo de tempo razoável para se reorganizar, optou por confiar na morosidade do aparato jurisdicional.

A agravante invoca o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei no 11.101/2005, como fundamento para a manutenção de sua posse sobre o imóvel. Embora se reconheça a relevância desse princípio como vetor interpretativo do ordenamento jurídico, seu alcance não é ilimitado, não podendo ser invocado para legitimar a ocupação de bem alheio contra a vontade de seu legítimo proprietário.

A função social da empresa, como corolário da função social da propriedade prevista no art. 5o, inciso XXIII, da Constituição Federal, pressupõe o cumprimento dos deveres que lhe são inerentes, dentre os quais se destaca o respeito ao direito de propriedade de terceiros. Assim, quando a continuidade da atividade empresarial depende da manutenção de ocupação rejeitada pela proprietária e desprovida de título jurídico válido, o princípio da preservação da empresa cede diante do direito fundamental de propriedade, sem prejuízo de que a desocupação ocorra em prazo que viabilize a reorganização mínima da atividade.

Considerando o conjunto probatório e os princípios incidentes, entendo que a solução mais adequada para o caso reside na fixação de prazo que, a um só tempo, reconheça as especificidades da atividade empresarial da agravante e respeite a prioridade absoluta de proteção à pessoa idosa proprietária do bem.

O
prazo de 15 dias
, embora encontre respaldo na Lei do Inquilinato, mostra-se insuficiente para a realocação de uma atividade que demanda credenciamento específico junto a órgão de trânsito, especialmente quando se considera a necessidade de adequação de novas instalações a exigências regulatórias. A imposição de prazo excessivamente exíguo poderia, na prática, inviabilizar a continuidade da atividade empresarial, gerando dano desproporcional sem que se vislumbre benefício correspondente para a agravada.

Por outro lado, o
prazo de 60

dias
fixado na decisão liminar deste Relator, em cognição mais aprofundada e à luz das contrarrazões apresentadas, revela-se excessivo quando se atenta para dois aspectos fundamentais. Primeiro, a agravante dispôs de tempo considerável desde a primeira notificação para iniciar seu planejamento de saída. Segundo, a manutenção da ocupação causa prejuízo direto e imediato à agravada, que se encontra privada da fruição plena de seu patrimônio em momento de aguda necessidade financeira para custear seus tratamentos de saúde, sendo que o imóvel já se encontra anunciado para venda.

Nesse contexto, o
prazo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos
, contados da data da citação da agravante acerca do teor da decisão de primeiro grau acerca do despejo, ocorrida em
23 de março de 2026
(ID. 227776240 - autos de origem), apresenta-se como a solução que melhor equilibra os interesses contrapostos, porquanto confere tempo suficiente para a reorganização da atividade empresarial, sem prolongar indevidamente a restrição ao exercício do direito de propriedade pela titular do bem.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA
. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO LIMINAR. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE.
DILAÇÃO DE PRAZO
. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu antecipação de tutela em ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis, determinando a desocupação voluntária do imóvel pela parte agravante no prazo de 15 (quinze) dias. A agravante alega hipossuficiência financeira e situação de vulnerabilidade social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que concedeu a tutela antecipada para desocupação imediata do imóvel deve ser mantida; e (ii) estabelecer se é cabível a dilação do prazo para desocupação, considerando a vulnerabilidade da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A concessão de tutela antecipada para despejo exige a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo necessário equilibrar o direito de propriedade do locador e a dignidade da parte locatária. 4. A hipossuficiência financeira e a vulnerabilidade social da agravante, que reside no imóvel com filhos menores, justificam a concessão de prazo maior para desocupação, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III).
5. A jurisprudência admite a dilação do prazo de desocupação em situações excepcionais, quando a medida de despejo pode acarretar danos desproporcionais ao locatário
. 6. A decisão recorrida impôs ônus excessivo à agravante, sem avaliar alternativas menos gravosas, sendo razoável a ampliação do prazo para desocupação.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 7.
Recurso provido para ampliar o prazo de desocupação do imóvel para 90 dias.

Tese de julgamento: 1.
A concessão de despejo liminar deve observar a necessidade de ponderação entre o direito de propriedade do locador e a dignidade da parte locatária, especialmente em casos de vulnerabilidade social. 2. Em situações excepcionais, o prazo para desocupação pode ser dilatado para evitar danos desproporcionais ao locatário
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, art. 1.015, I; Lei no 8.245/91, art. 59, §1o.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, AI no 20120583202, Rel. Luiz Carlos Freyesleben, j. 18.10.2012; TJ-RS, AI no 52250779720218217000, Rel. Leoberto Narciso Brancher, j. 30.03.2022.”

(N.U 1001655-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 27/03/2025). (grifo nosso)

A decisão liminar anteriormente proferida por este Relator determinou o depósito judicial dos aluguéis vincendos, vedando o levantamento por qualquer das partes. Tal providência se justificava, àquele momento, pela necessidade de cautela em sede de cognição sumária, diante da complexidade das relações jurídicas envolvidas.

Todavia, em sede de cognição exauriente e à luz das contrarrazões e dos documentos acostados pela agravada, a manutenção do depósito judicial revela-se injustificada e contrária ao direito de propriedade. A titularidade do imóvel é exclusiva da Sra.
Marlene Lopes de Abreu,
por força de decisão transitada em julgado. Os aluguéis constituem frutos civis do bem e, nessa condição, pertencem à proprietária, nos termos do art. 1.232 do Código Civil.

A retenção desses valores em juízo, quando não mais subsiste dúvida quanto à titularidade dominial, configura indevida privação de recursos de natureza alimentar, especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa e enferma, em descompasso com a proteção conferida pelo Estatuto do Idoso.

Diante desse cenário, impõe-se a
liberação dos valores eventualmente depositados em juízo em favor da agravada,
bem como a determinação de que, a partir desta decisão,
os aluguéis vincendos sejam pagos diretamente na conta bancária indicada pela proprietária
: Banco Bradesco, Agência 1456-7, Conta Corrente no 7.657-0, cessando-se qualquer pagamento ao ex-cônjuge,
Sebastião Carlos
, sob pena de ineficácia.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a decisão agravada, nos seguintes termos: a)
MANTENHO
o deferimento da tutela de urgência para despejo, por estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, reconhecido o direito potestativo de retomada da agravada; b)
AMPLIO
o prazo de desocupação voluntária para
45 (quarenta e cinco) dias corridos
,
contados da data da citação da agravante quanto ao teor da decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência, ocorrida no dia 23 de março de 2026
, a fim de viabilizar a reorganização da atividade empresarial sem prejuízo irreparável à agravante, ficando restabelecida a ordem de despejo compulsório ao término desse prazo, independentemente de nova intimação; c)
DETERMINO
a imediata liberação, em favor da agravada
MARLENE LOPES DE ABREU
, de todos os valores eventualmente depositados em juízo a título de aluguéis no curso desta demanda; d)
DETERMINO
que, a partir da publicação do presente acórdão, os aluguéis vincendos sejam pagos pela agravante diretamente na conta bancária da agravada: Banco Bradesco, Agência 1456-7, Conta Corrente 7657-0, abstendo-se de realizar qualquer pagamento ao Sr. Sebastião Carlos, sob pena de o pagamento ser considerado ineficaz perante a legítima proprietária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026